Tribunal: TJBA
Processo: 8037378-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe :
Habeas Corpus
n.º 8037378-62.2025.8.05.0000

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Impetrante(s) : Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente :
Genival
d
e Jesus Reis

Impetrado : Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Serrinha

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de condenado a 14 anos e
0
6 meses de reclusão, por homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II), que,
após
obte
r
progressão ao regime semiaberto e
autorização para
trabalho externo com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica,
teve ordenada a
regressão do regime para o fechado, em razão de descumprimento d
as
condições
anteriormente
impostas.

2.
Impetração assentada na tese de
ilegalidade na regressão,
requerendo a concessão de
prisão domiciliar até disponibilização de vaga em estabelecimento prisional adequado.

II. Questão em discussão.

3.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível
habeas corpus
como sucedâneo de agravo em execução penal já interposto e pendente de julgamento, para impugnar decisão de regressão de regime prisional.

III. Razões de decidir.

4.
No esteio da compreensão assentada nas Cortes Superiores, em que pese o caráter mandamental do
habeas corpus
, tem-se por inadmissível sua utilização como sucedâneo de recurso próprio, para a impugnação de ato judicial, comissivo ou omissivo, por ele especificamente impugnável.

5.
Já tendo o Paciente
interpos
t
o
o adequado
agravo em execução
para impugnar a situação processual que lhe foi imposta
, não há espaço para utilização do
writ
com idêntico objeto.

6
. Inviável se reconhecer manifesta ilegalidade no ato coator, pela manutenção do Paciente no regime fechado, se houve sua formal regressão a este.

7.
Não se
ndo a hipótese de constatação de
flagrante ilegalidade no ato coator,
queda-se
inviável a concessão da ordem
de
habeas corpus
de ofício.

IV. Dispositivo e tese.

8.
Habeas corpus
não conhecido.

Tese
(s)
de julgamento
:
“1. O
habeas corpus
não é cabível como sucedâneo de recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal, notadamente
quando efetivamente já interposto
o
respectivo
agravo em execução. 2. A inexistência de flagrante ilegalidade impede a concessão da ordem de ofício.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
LXVIII; LEP, arts. 194 e 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 22.02.2022; TJ-PA, HC nº 0803944-39.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 20.05.2025; TJ-MS, HC nº 1420353-32.2024.8.12.0000, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, j. 30.01.2025; TJBA, HC nº 8032108-33.2020.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 22.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de

n.º

8037378-62.2025.8.05.0000
, em que figura como
p
aciente
Genival de Jesus Reis
e como Autoridade Coatora o
Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de
Serrinha
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em
NÃO

CONHECER DO
WRIT
,
nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo
d
a Matta Neto

Presidente